Tribunal: TJMT
Processo: 8010102-58.2016.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010102-58.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHAEL VITOR DE OLIVEIRA ESPINDOLA - CPF: 044.057.931-74 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MAX PARTS DISTRIBUIDOR DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP - CNPJ: 06.864.990/0001-92 (RECORRIDO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DISCUSSÃO EM JUÍZO DA PRIMEIRA RESTRIÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO MAS MANTER O MÉRITO DO VOTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo contradição no voto proferido, a qual não tem o condão de alterar o mérito do julgamento, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, porém manter o resultado do julgamento.

Embargos acolhidos parcialmente para sanar a contradição, porém manter o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionadores para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais deram parcial provimento ao recurso interposto pela parte promovente a fim de majorar a indenização por dano moral em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00.

Alegou que houve contradição, uma vez que o extrato juntado com a inicial comprova a ocorrência de outras restrições, bem como que após a concessão da liminar houve nova restrição por outra empresa, o que comprova o descompromisso com o bom nome. Alegou que os juros da indenização por dano moral devem ser fixados a partir do arbitramento e não do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios com pedido de rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

De fato, verifico a existência de contradição existente no voto proferido em relação à quantidade de restrições, pois não há apenas uma restrição. O extrato juntado com a inicial comprova a existência de 04 (quatro) registros. Todavia, essa contradição, no entendimento desta magistrada, não tem o condão de modificar o julgado proferido.

Esta magistrada, em mais de uma oportunidade, já externou o seu entendimento no sentido de que a existência de restrições posteriores não é suficiente para modificar o valor da indenização por dano moral, pois é a primeira restrição, aquela que maculou o nome e imagem do consumidor que está sendo discutida. Assim, a existência de restrições posteriores à discutida não influi no valor da indenização, no entender desta magistrada, pois foi a primeira restrição que causou dano moral ao consumidor.

No que se refere ao marco inicial dos juros, nenhum reparo a fazer, uma vez que restou devidamente justificado que, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, tal como fixado.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para corrigir a contradição em relação ao número de restrições, porém manter o resultado do julgamento, com o acréscimo da fundamentação supra, porquanto se tratam de restrições posteriores.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021